Tribunal: TJMT
Processo: 1008678-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008678-09.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE(S): NICOLÁS ANDRÉS VICO SIERRA - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de incidente processual (Código 177656), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (quatro vítimas), tráfico de drogas e corrupção de menor - art. 121, § 2o, I e IV, do CP, art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 244-B do ECA - (ID 39970471)
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e família constituída; 3) poderiam ser aplicadas medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 39970470), com documentos (ID 39970471/ID 39970486).
Convertido o pedido liminar em diligência (ID 40232467), o juiz da causa prestou informações com o traslado da decisão na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente (ID 40338987).
Relatos.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, durante o plantão judiciário do dia 29.3.2020, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]Consta do presente auto que, na data de 27.03.2020, por volta das 21h, na Rua Itanhangá, Bairro Parque das Araras, nesta urbe, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de homicídio por disparo de arma de fogo.
Segundo relatado no APF, havia diversas pessoas na frente do local dos fatos, quando 02 (dois) suspeitos adentraram portando armas e determinando que todos se deitassem ao chão e passassem celulares e chaves de carros e, em seguida, efetuaram disparos na região da cabeça das vítimas Daniel de Oliveira Gonçalves, Diego Luiz Janstch, Ricardo Junior Campos José e Iago Vitor França Elias.
Com as informações acerca dos suspeitos e, em diligências ininterruptas, a Polícia Civil obteve informações de que os autores do crime seriam os conduzidos Douglas Francisco dos Santos, Elenilton Honorato e Edielson Chagas da Silva e o adolescente apreendido Lucas Pereira Zmora, tendo a Autoridade Policial os localizados e se convencido da autoria e materialidade, razão pela qual foram efetuadas as prisões.
Quando inquiridos pela Autoridade Policial, todos negaram a autoria dos crimes imputados. [...]
No caso em tela, restam demonstrados os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva dos conduzidos, conforme passo a analisar.
A prova da materialidade e os indícios da autoria dos crimes pelos conduzidos são inequívocos, haja vista o conteúdo das declarações das testemunhas prestadas à Autoridade Policial, as quais presenciaram a conduta e reconhecem os acusados, auto de apreensão, certidões e declarações de óbito das vítimas e informações obtidas no curso da investigação preliminar.
Transcrevo trecho da declaração da testemunha Sra Lidiane Rodrigues Lima Janstch: [...]
Transcrevo, ainda, trecho da declaração da testemunha Isabela Pereira Santos Cotta: [...]
Assim, ante a gravidade do delito praticado pelos autuados, bem como o modus operandi utilizado, demonstrando sua frieza e desprezo pela vida humana, presente o requisito de garantia à ordem pública. [...]
Ademais, tendo em vista que as testemunhas ouvidas durante as investigações são pessoas do convívio das vítimas que vieram a óbito, a decretação da prisão cautelar, pela conveniência da instrução criminal, é medida que se impõe diante da possibilidade dos flagranteados destruírem provas e intimidarem as testemunhas no decurso da instrução criminal.
Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Douglas Francisco dos Santos, Elenilton Honorato e Edielson Chagas da Silva [...].” (Alethea Assunção Santos, juíza de Direito - ID 40338987)
Em 5.4.2020, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:
“[...]Analisando detidamente os motivos esposados na decisão proferida em sede de plantão regional no presente feito, verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva do Requerente, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública, não havendo alteração fática capaz de maculá-la.
Por outro lado, entendo que algumas condições pessoais favoráveis do requerente, não poderia lhe garantir o direito à liberdade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário. [...]
ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão proferida nos autos, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do Requerente, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo Requerente Douglas Francisco dos Santos [...].” (Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - ID 39970471)
Pois bem.
A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes, qual seja o assassinato de Diego Luiz Jantsch, Daniel de Oliveira Gonçalves, Iago Vítor França Elias e Ricardo Júnior Campos mediante diversos disparos de arma de fogo em direção a cabeça das vítimas, durante confraternização na residência de uma delas [Daniel], após obrigarem todas as pessoas que estavam no local [aproximadamente dez] a se deitarem no chão.
A quantidade de vítimas fatais [quatro] e a forma de execução dos crimes [vários disparos de arma de fogo, da direção das vítimas que estavam próximas a outras seis pessoas] autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (STJ, HC no 329.715/PE - Relator: Min. Gurgel de Faria - 5.2.2016; STJ, RHC no 118.616/BA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -17.3.2020)
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar os indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão de 30 (trinta) porções de maconha, com peso de 130g (cento e trinta gramas), 10 (dez) comprimidos de ecstasy e balança de precisão (ID 39970484), durante a prisão em flagrante pela suposta prática dos homicídios. (STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, Relator: Min. Felix Fischer - 17.4.2020
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta decisão, facultadas informações complementares, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO